Tribunal: TCU
Processo: 045.785/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 42/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, apresentada pela empresa Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 08.528.442/0001-17), em razão de possíveis irregularidades nas especificações do edital do Pregão Eletrônico 71/2021 (Uasg 455976), do tipo menor preço, promovido pela Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP, em 20/12/2021, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e/ou do Salário Educação, cujo objeto é registro de preço para eventual aquisição de kits escolares alimentícios (peça 1). Considerando que referida empresa já representou a este Tribunal sobre outros itens do referido Pregão Eletrônico, sendo autuado o processo TC- Processo 045.406/2021-9 , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, Considerando que diante da existência de conexão entre estes autos e aquele, a SecexEducação propõe o seu apensamento definitivo ao processo primeiramente autuado, para exame da matéria em conjunto, e no mesmo processo, por um mesmo Relator, Considerando, dessa forma, que a proposta da referida unidade instrutiva no sentido de que este Tribunal conheça da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, devido à similaridade entre os objetos (pedido final contido nos autos) e a causa de pedir (relação jurídica que fundamenta o pedido final) destes autos e do TC Processo 045.406/2021-9 , apense definitivamente estes autos no processo mencionado, Considerando que esse procedimento encontra amparo no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) apensar definitivamente este processo ao TC- Processo 045.406/2021-9 , com fulcro no art. 2o, VII e art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, uma vez que há relação entre os objetos e as causas de pedir, bem como se mostra conveniente a tramitação conjunta; c) dar ciência desta deliberação à empresa Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 08.528.442/0001-17) e à Prefeitura Municipal de Rio Claro/SP. 1. Processo TC- Processo 045.785/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Diego Navarro Cais (437859/OAB-SP), Edgard Navarro Cais (392893/OAB-SP) e outros, representando Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda.